Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702609-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ERNESTO NOBRE OLIVEIRA EMBARGADO: ESPÓLIO DE JULIANA CORRÊA DE SOUSA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Geap Autogestão em Saúde (ID no 53911460) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar; conheceu e deu parcialmente provimento ao recurso (ID no 53722968). 2. Diante da necessidade de observância das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ); dos princípios da economia e da celeridade processual, bem como da proximidade do recesso forense (20/12), intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo excepcional de 48 horas, viabilizando o julgamento deste recurso ainda neste ano judiciário. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO